Tribunal: STF
Processo: ADI 6201
Classe: ADI
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-02-19
Data de publicação: 2021-02-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO 
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. ARTS. 1º E 2º DO DECRETO DO PIAUÍ N. 17.999, DE 19.11.2018, E ARTS. 1º E 2º DO DECRETO DO PIAUÍ N. 18.089, DE 16.1.2019. TERMO CIRCUNSTANCIADO DE OCORRÊNCIA POR POLICIAL MILITAR. COMPETÊNCIA LEGISLATIVA. PEDIDO DE INGRESSO COMO AMICUS CURIAE. AUSÊNCIA DE PERTINÊNCIA TEMÁTICA. REQUERIMENTO INDEFERIDO. 
Relatório 
    1. Associação dos Oficiais Policiais e Bombeiros Militares do Estado do Paraná - ASSOFEPAR (e-doc. 19) requereu ingresso nesta ação direta de inconstitucionalidade como amicus curiae.
    Afirma ser “a Associação dos Oficiais Policiais e Bombeiros Militares do Estado do Paraná - ASSOFEPAR, em razão das suas responsabilidades estatutárias, defende achar-se plenamente legitimada a intervir na presente Ação Direta de Inconstitucionalidade, na qualidade de assistente amicus curiae, uma vez que a decisão afeta diretamente os Oficiais, enquanto autoridade de polícia judiciária militar, procurando, assim, oferecer aos doutos Julgadores deste colendo tribunal, os necessários subsídios de fato e de direito pertinentes, a fim de engrandecer os debates” (fl. 5, e-doc. 19). 
    2. Cuida-se a presente Ação Direta de Inconstitucionalidade, proposta pela Associação Nacional dos Delegados de Polícia Judiciária – ADPJ, para questionar os arts. 1º e 2º do Decreto n. 17.999/2018 e os arts. 1º e 2º do Decreto n. 18.089/2019, do Piauí, pelos quais se estabelecem a possibilidade de policiais militares lavrarem termos circunstanciados de ocorrência a serem encaminhados à autoridade judiciária, nos termos do art. 69 da Lei n. 9.099/1995, por alegada contrariedade ao inc. I do art. 22 e aos §§ 4º e 5º do art. 144 da Constituição da República. 
    3. No art. 3º do Estatuto da Associação requerente se estabelece que: “A ASSOFEPAR, formada pelo conjunto de seus associados, constitui um espaço destinado à informação, discussão, manifestação e defesa da classe dos Oficiais Policiais e Bombeiros Militares do Estado do Paraná, e tem como fundamentos: (...)”. 
    No art. 4º do Estatuto da Associação requerente se dispõe: “Art. 4º A ASSOFEPAR terá como finalidade: II – defender os interesses e direitos dos associados sempre que estes estiverem sendo lesados ou na iminência de o serem nas esferas administrativas e/ou judicial, no âmbito municipal, estadual ou federal”. 
    4. A natureza de associação que congrega a classe de Oficiais Policiais e Bombeiros Militares limita a sua atuação à defesa de interesses diretos da categoria que representa. 
    No julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 1.157-MC, o eminente Ministro Celso de Mello realçou que “o requisito da pertinência temática (...) se traduz na relação de congruência que necessariamente deve existir entre os objetivos estatutários ou as finalidades institucionais da entidade autora e o conteúdo material da norma questionada em sede de controle abstrato” (DJ 17.11.2006). 
    A pertinência temática também é requisito para a admissão de amicus curiae e a requerente não o preenche. 
    Reduzir a pertinência temática ao disposto no estatuto das entidades, desconsiderando a sua natureza jurídica e a sua finalidade precípua, colocaria este Supremo Tribunal na condição de ter de admitir sempre toda entidade em qualquer ação de controle abstrato de constitucionalidade de normas jurídicas como amicus curiae, bastando incluir-se em seu estatuto a finalidade de defender a Constituição da República. 
    Pelo exposto, indefiro o pedido de intervenção na ação na condição de amicus curiae (§ 2º do art. 7º da Lei n. 9.868/1999).
    Publique-se. 
    Brasília, 19 de fevereiro de 2021. 
Ministra CÁRMEN LÚCIA 
Relatora